Tribunal: TJDFT
Processo: 0713349-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DE ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiro, em que os embargantes pretendiam ser reconhecidos como ocupantes da Chácara 34, alegadamente distinta das Chácaras 142 e 143, áreas objeto de mandado de reintegração de posse expedido em cumprimento de sentença em favor da apelada TERRACAP.
2. A controvérsia recursal consiste em determinar se os embargantes/apelantes ocupam área efetivamente distinta daquela abrangida pelo mandado de reintegração de posse, e se, em razão disso, devem ser considerados terceiros estranhos ao cumprimento de sentença.
3. Os documentos juntados aos autos pelos apelantes não são suficientes para identificar a localização precisa da área ocupada, tampouco para demonstrar que esta não está inserida no perímetro descrito no mandado de reintegração. Lado outro, a certidão de matrícula e o croqui apresentados por TERRACAP informam que a área integra o imóvel público registrado em nome da TERRACAP, abrangido pela ordem judicial de reintegração.
4. Conforme a jurisprudência consolidada e a Súmula 619 do STJ, a ocupação de bem público configura mera detenção precária, insuscetível de proteção possessória, retenção ou indenização por benfeitorias, sendo inadmissível qualquer alegação de posse em face de ente público (Acórdão 1914605, 0708231-46.2023.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 13/09/2024.)
5. Apelação conhecida e desprovida.